Tribunal: TJES
Processo: 0002380-43.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002380-43.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENIS ROMANHA CALIARI

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E
PROCESSO CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
DE
COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
.
PROVA PERICIAL.
QUEBRA DO NEXO CAUSAL. DANO NO VEÍCULO NÃO ORIUNDO DA DINÂMICA NARRADA NA INICIAL
.
SENTENÇA
MANTIDA.

RECU
RSO
CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1.

Dispõe o art. 757, do Código Civil que
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
2.

Neste passo, prevê o art. 765, do referido diploma que
o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.
3.

Dispõe o art. 373, inciso I e II, do CPC, que
o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4.

Neste contexto, ficou
claro
pela provas produzidas, em especial a prova técnica, através de laudo pericial (fl. 363/399) no sentido

de “
que a din
â
mica do acidente relatada pelo autor (condutor de V2) não condiz com os danos apresentados nos veículos.”
5.

Portanto,
escorreita
a negativa d
e
cobertura securitária porque não há elementos
acerca de
o
veículo segurado tenha se envolvido no sinistro da forma como narrada na inicial, uma vez os danos apresentados no veículo do recorrente e do terceiro estão dissociados da dinâ
m
i
c
a narrada.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002380-43.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENIS ROMANHA CALIARI

Advogados do(a) APELANTE: SIMONE VIEIRA DE JESUS - ES17919-A, JULIANA SCOPEL DE SOUZA - ES17282-A
APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOT
O

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

P
resentes os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A demanda se trata de ação
ordinária
objetivando

a

indenização
securitária, diante do sinistro ocorrido em 22.11.2018 envolvendo o veículo do recorrente (HYUNDAY/ TUCSON GLBS 2012/2013, placa: ODN 0793), o qual estava segurado junto a recorrida pelo período 20.12.2017 a 20.12.2018.

Após regular instrução, o magistrado de origem sentenciou pela
im
procedência do pedido,
diante das provas dos autos
direcionarem que não havia nexo de causalidade entre o sinistro e os danos ocorridos no veículo do autor, ora recorrente,
conforme salientado pela prova pericial a dinâmica não ocorreu da forma como foi narrada
pelo autor
.

Pois bem.

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar: a) se hipótese de obrigação da cobertura securitária pelo evento ocorrido no veículo do recorrente.

Dispõe o art. 757, do Código Civil que
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Neste passo, prevê o art. 765, do referido diploma que
o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Dispõe o art. 373, inciso I e II, do CPC, que
o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Acerca do tema, a doutrina leciona que
a norma que distribui o ônus da prova (art. 373, CPC) tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e a adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las. Serve ainda como um guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com a aplicação do art. 373, CPC.
1

Neste contexto, ficou
claro
pela provas produzidas, em especial a prova técnica, através de laudo pericial (fl. 363/399) no sentido

de “
que a din
â
mica do acidente relatada pelo autor (condutor de V2) não condiz com os danos apresentados nos veículos.”

Portanto,
escorreita
a negativa d
e
cobertura securitária porque não há elementos
acerca de
o
veículo segurado tenha se envolvido no sinistro da forma como narrada na inicial, uma vez os danos apresentados no veículo do recorrente e do terceiro estão dissociados da dinâmica narrada.

Pelo
s fundamentos acima
exposto
s
,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença
.

M
ajoro os honorários recursais,
em razão do
des
provimento
do apelo
da concessionária
, para o patamar de
15
%
(
quinze
por cento)
sobre
o

valor da causa
,
eis que
satisfatório para
remunerar o trabalho adicional nesta instância,
a fim de
atender
os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º
e § 11
do Código de Processo Civil
2
,
mantendo a suspensão em razão da gratuidade de justiça.
É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 483.

2

(AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares,

Após examinar os autos, acompanho o r. voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 30.09.2024 a 04.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.